Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1015399-74.2020.8.11.0000
Embargante: RAVENALA S/A
Embargado: JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAVENALA S/A, face a decisão proferida no id. 51968539, que indeferiu o pedido liminar, vindicado nos autos do Mandado de Segurança no 1015399-74.2020.8.11.0000, consubstanciada no requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora, com a consequente retirada do bloqueio da matrícula no 16.194 do RGI de Chapada dos Guimaraes/MT.
Sustenta a Embargante que, a decisão embargada incorreu em omissão, ao fundamento de que, não se manifestou expressamente quanto ao prazo referente ao bloqueio.
Assevera que, o bloqueio da matrícula deve ser feito por prazo certo e determinado, para que não consista em cedida acautelatória perene, que por sua natureza, deve ser transitória.
Argumenta, sob seu ponto de vista, que o ato coator condicionou o desbloqueio a evento futuro e incerto, qual seja, eventual ajuizamento de demanda anulatória.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de esclarecer a omissão apontada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Insurge-se o Embargante, ao fundamento de que, a decisão embargada não se manifestou quanto ao prazo da determinação de bloqueio de matrícula.
Consoante ressaltado na decisão embargada, o art. 214, §3o, da Lei no 6.015/73, estabelece que, se o juiz entender que a superveniência de novos registros puder causar danos de difícil reparação poderá determinar, de ofício, ainda que sem a oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Aparentemente, este é o caso dos autos.
Extrai-se dos autos que, Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini e Paulo Humberto Alves de Freitas postularam pelo desarquivamento do processo administrativo, autuado sob o no 0750345-10.2019.8.11.0024, ao fundamento de que o imóvel sob enfoque, matriculado sob o no16.194, perante o RGI de Chapada dos Guimaraes/MT, desdobramento da matrícula no 12.735, pertencem a eles, de modo que foram surpreendidos com a existência de anotação de indisponibilidade da propriedade e designação de leilão para alienação do bem.
Conforme se depreende da decisão combatida, existem indícios de fraude na lavratura das matriculas registradas pelo Tabelião do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimaraes, uma vez que, um dos supostos titulares que figuram na cadeia dominial, Sr. José Vasco da Gama, na realidade, trata-se de pessoa que “não existe”, figura criada com o intuito de cometimento de ilícito.
E conforme consignado pela autoridade indigitada como coatora, incumbem aos interessados, no caso, os Srs. Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo Humberto Alves de Freitas, bem como à Embargante, Ravenala S/A, comprovar, em ação própria, eventual legitimidade da transmissão do bem pelo Sr. José Vasco da Gama e a regularidade na sucessão da cadeia dominial.
Assim, não há falar que a determinação de bloqueio da matrícula ocorrera sem prazo determinado, incumbindo aos interessados, dentre os quais se incluem o Recorrente, demonstrar quem se trata do legítimo proprietário do imóvel sob litígio.
Registre-se ainda que, outros elementos colacionados ao feito indicam que a matrícula no 12.735, que originou a atual no 16.194, de mesmo modo, encontra-se em discussão nos autos de no 867-36.2008.8.11.0032, com tramite perante a Comarca de Rosário Oeste/MT.
Destarte, ao que parece, a autoridade indigitada como coatora atuou com amparo na lei, que autoriza o Juiz determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, sem oitiva das partes, acaso a superveniência de novos registros possa causar danos à terceiros; o que aparentemente se trata do caso em tela, em que, em princípio, existem três titulares reivindicando a propriedade.
Posto isso, não se vislumbra, in initio litis e prima facie, direito líquido e certo a ser amparado em sede de liminar, face a ausência de abusividade ou ilegalidade, aferível primo icto oculi, perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência da Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...) IV - No caso, o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto.
V - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. (...)” (AgInt no REsp 1864009/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao trâmite processual, mediante a provocação de incidentes infundados ou interposição de recursos protelatórios, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator